Tribunal: CARF
Processo: 13884.720926/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720926/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.907 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
VIOLETTE TAAUFIC ANDRAASSE HASSUANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido se presta a
confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste
anual, em conformidade com os valores lançados na DIRF e do informe de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720926/2019-87
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720926/2019-87

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/45):
O processo trata de impugnação contra a Notificação de Lançamento, fls. 26/30, emitida
nos seguintes termos:

A Ação Fiscal resultou na alteração do imposto a restituir declarado no valor de R$
4.427,61, para um imposto suplementar no valor originário de R$ 551,01.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 07/03/2019, fl. 32,
apresentando impugnação em 28/03/2019, fls. 2 e 8, nos seguintes termos:

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720926/2019-87

Cientificada da decisão, em 18/11/2019 (fls. 56), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 17/12/2019, recurso voluntário (fls. 59/63), insurgindo-se contra a
manutenção da glosa operada, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, em nome do
princípio da ampla defesa e do contraditório, pela juntada do contrato de locação e do
comprovante de propriedade do imóvel locado, bem como noticiando o falecimento de seu
marido, Youssef Suleiman Hassuani, ocorrido em 28/10/2017, ao teor da certidão de óbito em
anexo. No mérito, alega que os valores compensados foram efetivamente retidos e devidamente
recolhidos pela fonte pagadora, conforme, aliás, já comprovado pela DIRF, o informe de
rendimentos e os comprovantes de arrecadação já inclusos aos autos, cujas informações
prestadas encontram-se robustecidas pelos documentos ora carreados. Requer, ao final, a
insubsistência do crédito tributário lançado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 64/82.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 85), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do IRRF sobre rendimentos de
aluguéis recebidos da fonte pagadora Gionbelli e Santos Churrascaria Ltda. no valor de R$
4.978,62, apurada em sede de revisão da DAA/2015, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução pleiteada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em especial,
cópia do contrato de locação firmado e da certidão da matrícula no 639, registrada no CRI de
Pindamonhangaba/SP, relativa ao imóvel locado (fls. 69/82).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720926/2019-87

formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 44/45):
O processo trata de impugnação contra a infração de Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 4.978,62 (fonte pagadora CNPF
09.321.850/0001-66 - Gionbelli E Santos Churrascaria Ltda).
A Autoridade Lançadora justificou a glosa da seguinte forma:
Efetuada a glosa da compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte,
referente a fonte pagadora Fonte Pagadora: 09.321.850/0001-66 - GIONBELLI
E SANTOS CHURRASCARIA LTDA, por falta de comprovação. Conforme
solicitado no Termo de Intimação 2015/453666174151142 não foi apresentado
o contrato de administração de aluguel e recibos mensais de pagamento.
A contribuinte anexou ao processo:
- Comprovantes de Arrecadação do IRRF (emitidos pela RFB), sob código de
receita 3208 - IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos a PF, no ano calendário de
2014, fls. 11/16, totalizando R$ 4.978,62. Os valores foram recolhidos com o
CNPJ da fonte pagadora (CNPF 09.321.850/0001-66).
- Comprovante de Rendimentos emitido pela fonte pagadora CNPF
09.321.850/0001-66 - Gionbelli E Santos Churrascaria Ltda, fl. 19, onde constam
os rendimentos tributáveis recebidos pela impugnante, bem como o IRRF no
valor de R$ 4.978,62.
A contribuinte não apresentou contrato de administração de aluguel, nem sequer
contrato de locação ou comprovação de propriedade do imóvel, conforme solicitado
pela Autoridade Lançadora no Termo de Intimação Fiscal, constante no Dossiê Fiscal no
10010.039420/1018-02, fl. 2, apensado ao presente processo. Recorte abaixo copiado:

(assinalei)
(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720926/2019-87

O documento de fl.17 não serve como prova, pois apresenta como beneficiário o CPF
de uma terceira pessoa, que não coincide com o CPF da impugnante.
Do exposto, conclui-se que a contribuinte não trouxe ao processo documentos
probatórios suficientes que comprovassem a retenção do IRRF pleiteada na sua
Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física (DIRPF).
Assim, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário
lançado.
Pois bem. Feito o registra acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreados, que a Recorrente teve, de fato, no decorrer do
ano-calendário de 2014, o imposto retido pela locatária, conforme se depreende do contrato de
locação firmado (fls. 69/78), cujo imóvel locado era bem comum com seu falecido marido,
Youssef Suleiman Hassuani, conforme se depreende do registro AV-6-M.639 da matrícula
imobiliária ora carreada (fls. 79/82).
Acresça-se, ainda, que a Recorrente declarou os rendimentos recebidos e do IRRF
retido, com base no contrato de locação sobre o imóvel locado de sua propriedade com a
empresa locatária, confirmando as informações contidas na DIRF e no informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora (fls. 17 e 19/20), cujos recolhimentos estão discriminados nos
comprovantes de arrecadação que instruíram a peça impugnatória (fls. 11/16 e 18).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar tanto a
retenção do IRRF pela pessoa jurídica locatária, em conformidade com a legislação de regência
(art. 631 do RIR/99), bem como a propriedade sobre o imóvel locado no decorrer do ano de
2014, urge o reconhecimento do direito da dedução pleiteada, razão pela qual afasto a glosa
operada e torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 90
DF CARF MF
Original